Tribunal: TJSP
Processo: 3002204-68.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Pensão
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
Agravo de instrumento – Cumprimento de sentença – Aplicação da Lei Estadual no 17.205/2019, que estabeleceu novo teto para as obrigações de pequeno valor (OPV) – Trânsito em julgado do título executivo e instauração do cumprimento de sentença que ocorreram em momento anterior à promulgação da referida lei estadual - Situações consolidadas no tempo que excepcionam a aplicabilidade imediata da

Ementa:
Agravo de instrumento – Cumprimento de sentença – Aplicação da Lei Estadual no 17.205/2019, que estabeleceu novo teto para as obrigações de pequeno valor (OPV) – Trânsito em julgado do título executivo e instauração do cumprimento de sentença que ocorreram em momento anterior à promulgação da referida lei estadual - Situações consolidadas no tempo que excepcionam a aplicabilidade imediata da norma – Entendimento em linha com a tese recentemente fixada pelo E. STF no Tema 792 de Repercussão Geral - Precedentes – Inexistência de ofensa à cláusula de reserva de plenário - Discussão acerca da aplicação do novo limite de OPV que não perpassa pela verificação da inconstitucionalidade de qualquer das disposições da Lei Estadual no 17.205/19 - Subsunção da norma ao caso concreto – Interlocutória mantida – Recurso desprovido